Tribunal: TJMT
Processo: 1019138-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1019138-55.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RENNER RAFAEL SANTOS SILVA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Erico Ricardo da Silveira, Defensor Público, em favor de Renner Rafael Santos Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos no. 0006158-81.2020.8.11.0004, cód. 340067.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/09/2020, por ter, em tese, praticado o delito disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Aduz que ao receber a peça flagrancial, o magistrado homologou o auto de prisão em flagrante e converteu, de oficio, em preventiva a prisão do paciente, com base na gravidade do delito e na repercussão social.
Assevera que o magistrado sequer analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas e as afastou devido à suposta gravidade do delito, sem, ainda, se atentar à Recomendação 62 do CNJ, segundo a qual os novos decretos de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.
Discorre acerca da ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva, sem que haja requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, bem como acerca da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo.
Sustenta que “resta evidente que Renner comprou os entorpecentes para consumo próprio, conforme detalhou em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, uma vez que a quantidade de entorpecentes encontrados é ínfima e que não há nenhum outro elemento que configure a traficância” (sic).
Aduz que o magistrado considerou ser necessário garantir a ordem pública, alegando que o paciente está inserido no mundo das drogas e assim seria necessário evitar a reiteração criminosa; contudo, os processos que tramitam sem seu favor (6969-75.2019.8.11.0004 e 3578-15.2019.8.11.0004) tratam-se de porte de entorpecentes e em ambos ele fora absolvido, sendo que no processo de furto qualificado (5922- 37.2017.8.11.0004), ocorrido no ano de 2017, até o momento não houve a realização de audiência para a colheita de provas, ao passo que diz não se tratar o paciente de pessoa perigosa.
Por fim, sustenta que “em homenagem ao princípio constitucional da presunção da inocência, o art. 310, inciso II, do CPP, reformado em 2011, realça que a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (sic).
Assim, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ante o constrangimento ilegal decorrente da decretação de ofício, na fase inquisitiva, ao arrepio do disposto no art. 3o-A do CPP ou pela ausência fundamentação idônea; subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão, inclusive monitoramento eletrônico; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por outras medidas cautelares menos gravosas, haja vista a ilegalidade na conversão ex officio da prisão em flagrante em preventiva, ou, ainda, por conta da ausência de motivação do decreto preventivo.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em
06/09/2020, por ter, em tese, cometido o delito disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
De fato, o i. Min. Celso de Mello, em decisão monocrática, proferida no HC no 186.421/SC, considerou ser ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva por entender que, após a superveniência da Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), afigura-se necessária “anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP”.
Todavia, a referida matéria não se encontra consolidada no c. STF e STJ visto que já pronunciaram-se em sentido diametralmente oposto, reafirmando o entendimento de que é válida a conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, notadamente quando preenchidos os requisitos legais da medida extrema, tal como aparentemente ocorre no caso em apreço, (HC 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020 e RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).
Ademais, ao que se vê dos autos, houve despacho da autoridade policial, com representação por prisão preventiva (Id. 57269970 - Págs. 3 e 4), ao passo que não verifica-se o suposto constrangimento ilegal por decretação de ofício da prisão.
Por outro lado, quanto à arguição de insuficiência dos elementos da prisão preventiva, infere-se dos autos que o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, sob os seguintes fundamentos:
“(...) No caso em apreço, verifica-se que o flagrado narrou não possuir a quantidade de droga apreendida, alegando que os militares “plantaram a droga no interrogando” e que a quantia que foi encontrada nos bolsos de sua bermuda era apenas para uso pessoal. No entanto, conforme o depoimento dos policiais que realizaram sua condução, estes apontam que, no ato de fuga, verificaram que o suspeito lançou objetos no chão, encontrados após uma varredura no local, devendo as declarações dos agentes públicos prevalecer (presunção de veracidade). Em que pese o flagrado tenha dito que mostrou para os policiais a quantidade de droga que possuía, “precisamente duas porções de crack na mão e duas porções de maconha no bolso”, o laudo da POLITEC demonstra que o material apreendido equivale a 07 (sete) porções de Cannabis sativa L. (maconha) e 17 (dezessete) de cocaína, sendo ambos embalados de forma similar e apresentando tamanho semelhante (figura 01), tornando frágil a alegação do acusado, apontando ser o possuidor de vasta quantidade de droga, devidamente separadas para a comercialização, soçobrando razões para ser considerada para uso próprio.
Ademais, em consulta ao sítio do TJMT, visualizo que RENNER RAFAEL SANTOS SILVA possui um contínuo envolvimento com materiais ilícitos, porquanto por duas vezes foi detido por estar portando drogas (Processos 6969-75.2019.8.11.0004 e 3578- 15.2019.8.11.0004). Por conseguinte, vejo que este responde ação criminal pela prática de crime de furto qualificado nesta Comarca (Processo 5922- 37.2017.8.11.0004), apontando mais uma vez sua personalidade voltada a prática de delitos.
Nessa exegese, analisando os critérios gerais da cautelares (art. 282 do CPP) e sopesando as hipóteses do art. 319 do CPP, ao caso vertente, vejo que estas são insuficientes para a garantia de que não sejam praticados novos crimes, vez que há elementos apontando que o flagrado está inserido no infeliz mundo das drogas. Posto isso, deve-se mencionar que o art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social.’.
Conforme apontado alhures, o acusado foi encontrado com dois tipos de drogas e com considerável quantidade, sem deixar de se mencionar que havia no seu bolso a quantia de R$ 90,00 (noventa reais), eventual lucro pela comercialização do material. Sendo assim, verifica-se devida sua segregação preventiva, pois necessário garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes encontradas com o paciente (TJMT. N.U 1015674 - 23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).
De bom alvitre registrar que aqui não se realiza um julgamento antecipado quanto ao mérito da celeuma, mas apenas e tão somente um juízo de valor no que tange à necessidade de se manter o flagrado sob a custódia estatal, com a mitigação do seu direito ambulatorial.
Registro ainda que o inciso I do art. 313, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para os crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, situação que se enquadra no caso em tela, haja vista que o flagrado foi preso nos termos do art. 302 do CPP, pela suposta prática do delito descrito nos artigos 33 da Lei 11.343/2006, que estabelece pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
Frente ao exposto, diante das fundadas razões apresentadas e autorizativas, nos termos dos artigos 310, inciso I e III do CPP converto a prisão em flagrante do flagrado RENNER RAFAEL SANTOS SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP”. (Id. 57269970).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, porquanto há elementos apontando que o paciente está inserido no mundo das drogas, eis que por duas vezes foi detido por estar portando drogas e responde ação penal pela prática de crime de furto qualificado, de modo que entendeu que a segregação é necessária para evitar a prática de delitos.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator